Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Os fundamentos que levaram à rejeição da alegação de cerceamento de defesa foram claramente expostos no acórdão, não se verificando a contradição alegada. Pretensão de reexame do julgado não pode ser acolhida ante as hipóteses restritas de cabimento.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.